Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL E REMESSA DOS AUTOS. ATO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reputara irrecorrível o despacho de emenda à petição inicial e de remessa dos autos à vara cível competente, em execução de título extrajudicial baseado em contrato de honorários advocatícios. Os embargantes alegam omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à alegada constituição válida da relação processual por intimação postal, à natureza decisória do ato impugnado, à inaplicabilidade do arbitramento de honorários em razão da existência de contrato escrito, à urgência legal e à necessidade de prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão omitiu-se ao deixar de reconhecer a validade da intimação postal como constitutiva de relação processual e como causa de perda superveniente de objeto do agravo; (ii) analisar se há vício quanto à natureza jurídica do despacho de emenda/remessa e se seria possível a sua impugnação por agravo de instrumento; (iii) examinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconhece expressamente que o despacho que determina emenda da inicial e remessa dos autos, por ausência de liquidez do título executivo, constitui ato de mero expediente, sem conteúdo decisório autônomo, não sendo agravável, nos termos do art. 1.001 do CPC.

4. A alegada intimação postal não altera a natureza jurídica do ato impugnado nem caracteriza perda superveniente de objeto do agravo, pois não afasta a necessidade de saneamento da inicial e de definição da via adequada no juízo de origem.

5. A eventual urgência decorrente da prioridade de tramitação não se confunde com urgência qualificada capaz de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, por não implicar risco de inutilidade do julgamento futuro.

6. A controvérsia quanto ao arbitramento de honorários em contrato escrito diz respeito ao mérito do agravo de instrumento, cujo seguimento foi negado, não havendo omissão relevante no acórdão recorrido.

7. O acórdão enfrentou, com fundamentação suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, conforme orientação do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

8. Aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos de declaração para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão que determina a emenda da petição inicial com remessa dos autos a outro juízo, por ausência de liquidez do título executivo, configura despacho de mero expediente, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento.

2. A comunicação postal à parte executada não converte ato ordinatório em decisão agravável nem acarreta perda superveniente de objeto do recurso.

3. A prioridade legal de tramitação não caracteriza, por si, urgência qualificada a justificar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

4. Não configura omissão o acórdão que decide fundamentadamente a controvérsia principal, ainda que não enfrente um a um todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

5. Consideram-se incluídas no acórdão as matérias ventiladas nos embargos de declaração para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 1.025 e 489, § 1o, IV; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.882.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.10.2020, DJe 12.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023.